Tribunal: TJPA
Processo: 0800085-68.2024.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800085-68.2024.8.14.0026

APELANTE: MARINALVA MARQUES DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RMC. ASSINATURA A ROGO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual se discutia a validade de contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), formalizada mediante assinatura a rogo e com comprovação de repasse do valor à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é adequada a decisão monocrática que negou provimento à apelação com base em jurisprudência dominante; (ii) estabelecer se há vício de consentimento ou inexistência na contratação de cartão de crédito consignado firmado por pessoa idosa e analfabeta; (iii) determinar se são devidos danos morais e repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O relator profere decisão monocrática com fundamento no art. 932, IV e V, do CPC e na Súmula 568 do STJ quando a matéria estiver pacificada, sem violação ao princípio da colegialidade.

4.

A instituição financeira comprova a regularidade da contratação mediante instrumento assinado a rogo com duas testemunhas, documentos pessoais, autorização para desconto e comprovante de transferência do valor contratado.

5.

A assinatura a rogo é admitida pelo ordenamento jurídico, sendo válida para pessoas que não sabem ler ou escrever, inclusive por aplicação analógica do art. 595 do Código Civil.

6.

O repasse do valor contratado à conta da autora constitui elemento probatório relevante da existência da relação jurídica e reforça a validade do negócio.

7.

Incumbe à parte autora provar a inexistência da contratação ou a ocorrência de fraude, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbe.

8.

Alegações genéricas de desconhecimento da contratação e de hipervulnerabilidade não afastam a validade do contrato sem prova concreta de vício de consentimento.

9.

O julgador deve observar o princípio da congruência, sendo vedado apreciar fundamento não deduzido adequadamente na petição inicial, como vício de consentimento não articulado como causa de pedir.

10.

A condição de analfabetismo ou hipervulnerabilidade, por si só, não invalida o contrato quando observadas as formalidades legais e inexistente prova de fraude.

11.

A ausência de ato ilícito afasta o dever de indenizar e a repetição de indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O relator pode decidir monocraticamente recurso quando a matéria estiver pacificada, sem ofensa à colegialidade. 2. É válida a contratação de cartão de crédito consignado formalizada por assinatura a rogo com testemunhas e comprovado repasse do valor. 3. O ônus de provar a inexistência da contratação ou fraude incumbe ao autor, não se satisfazendo com alegações genéricas. 4. A hipervulnerabilidade do consumidor não implica nulidade automática do contrato sem prova de vício de consentimento. 5. Inexistente ato ilícito, não há dever de indenizar nem repetição de indébito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, 492, 926, 932, IV e V, 1.021 e 1.022; CC, art. 595; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 568; STJ, Tema 1061; TJ-PI, AC nº 0802790-20.2018.8.18.0032; TJ-PE, AC nº 0000428-86.2021.8.17.2300; TJ-MS, AC nº 0805286-75.2021.8.12.0002.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 0800085-68.2024.8.14.0026; Recorrente: MARINALVA MARQUES DA SILVA; Recorrido: BANCO BMG S.A.; ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e do voto proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por MARINALVA MARQUES DA SILVA em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo integralmente a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá.

A decisão recorrida, lançada ao id nº 31876008, concluiu pela regularidade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), formalizada mediante assinatura a rogo com duas testemunhas, bem como pela comprovação do repasse do valor contratado à conta da autora. Em razão disso, afastou a alegação de inexistência de relação jurídica, indeferiu os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais, e manteve a improcedência da demanda, além da condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (id nº 32363726), a agravante sustenta, em síntese: (i) o equívoco na delimitação da causa de pedir, ao argumento de que, desde a petição inicial, não se limitou a alegar inexistência de contratação, mas também vício de consentimento, falha informacional e abusividade contratual; (ii) a insuficiência da regularidade formal do contrato, especialmente por se tratar de consumidora idosa, analfabeta e hipervulnerável, sendo necessária a demonstração de consentimento informado; (iii) que o simples repasse de valores não implica validação do negócio jurídico; (iv) a inadequação do julgamento monocrático, diante da complexidade da matéria e da existência de parecer ministerial favorável ao provimento do recurso; (v) a necessidade de reforma da decisão para reconhecer a inexistência ou nulidade da contratação e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais e restituição dos valores descontados; ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, com a reconsideração da decisão ou sua submissão ao colegiado para provimento da apelação.

Em contrarrazões ao agravo interno (id nº 33888684), o agravado BANCO BMG S.A. defende: (i) a manutenção da decisão monocrática, por estar em consonância com a jurisprudência consolidada, inclusive com precedentes do STJ; (ii) a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada; (iii) a regularidade da contratação, devidamente formalizada e com comprovação do repasse dos valores; (iv) a inexistência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço; ao final, requer o desprovimento do recurso e a manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de admissibilidade:

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. Mérito:

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se à verificação: (i) da adequação da decisão monocrática que negou provimento à apelação; (ii) da existência, ou não, de vício na contratação de cartão de crédito consignado (RMC), especialmente diante da alegada hipervulnerabilidade da consumidora; e (iii) da possibilidade de reconhecimento de danos morais e repetição de indébito.

Inicialmente, cumpre destacar que o agravo interno, previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, possui como finalidade a submissão ao órgão colegiado de decisão monocrática proferida pelo relator, não se prestando à rediscussão ampla e irrestrita da matéria já devidamente apreciada, salvo quando demonstrado erro, omissão ou ilegalidade manifesta na decisão agravada.

No caso em exame, verifica-se que a decisão monocrática foi proferida com fundamento no art. 932, IV e V, do CPC, bem como na Súmula nº 568 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:

"O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema."

Tal sistemática encontra respaldo no art. 926 do CPC, que impõe aos tribunais o dever de uniformização da jurisprudência, permitindo, assim, a racionalização da prestação jurisdicional sem violação ao princípio da colegialidade.

Nesse contexto, não procede a alegação de inadequação do julgamento monocrático. A controvérsia posta — validade de contrato de cartão de crédito consignado com assinatura a rogo e existência de prova de contratação — encontra-se amplamente pacificada na jurisprudência, inclusive com precedentes citados na própria decisão agravada.

No mérito propriamente dito, a insurgência da agravante não merece prosperar.

A tese central da agravante reside na alegação de inexistência de contratação ou, subsidiariamente, na existência de vício de consentimento decorrente de falha informacional, considerando sua condição de pessoa idosa e analfabeta.

Todavia, conforme se extrai dos autos, a instituição financeira apresentou conjunto probatório robusto apto a demonstrar a regularidade da contratação, notadamente: (i) instrumento contratual firmado mediante assinatura a rogo, acompanhado de duas testemunhas; (ii) documentos pessoais da autora; (iii) autorização para desconto em benefício previdenciário; e (iv) comprovante de transferência do valor contratado para conta de titularidade da demandante.

A assinatura a rogo, nos termos do art. 595 do Código Civil, é plenamente admitida para pessoas que não sabem ler ou escrever:

"Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas."

Embora referido dispositivo trate especificamente de contrato de prestação de serviço, a jurisprudência pátria admite sua aplicação analógica a outras modalidades contratuais, como no caso dos contratos bancários.

Ademais, a comprovação do repasse do valor contratado (R$ 1.514,00) à conta da autora constitui forte indício da existência da relação jurídica, reforçando a presunção de validade do negócio celebrado.

Importante ressaltar que, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, incumbia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a inexistência da contratação ou a ocorrência de fraude, ônus do qual não se desincumbiu.

No ponto, a agravante limita-se a alegações genéricas de desconhecimento da contratação e de sua condição de hipervulnerabilidade, sem, contudo, apresentar prova concreta capaz de infirmar os documentos apresentados pela instituição financeira.

A alegação de vício de consentimento, por sua vez, não merece acolhida. Conforme consignado na decisão agravada, a causa de pedir deduzida na inicial foi estruturada sob a negativa absoluta de contratação, e não sobre eventual defeito na formação do negócio jurídico.

O princípio da congruência, insculpido no art. 492 do CPC, estabelece que:

"Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado."

Assim, não pode o julgador adentrar em análise de vício de consentimento ou abusividade contratual quando tais fundamentos não foram adequadamente deduzidos na petição inicial, sob pena de julgamento extra petita.

Ainda que assim não fosse, a mera condição de analfabetismo ou hipervulnerabilidade não conduz, automaticamente, à nulidade do contrato, sobretudo quando observadas as formalidades legais e inexistente prova de fraude ou induzimento em erro.

No que tange ao parecer ministerial mencionado pela agravante, cumpre esclarecer que, embora relevante, não possui caráter vinculante, cabendo ao julgador formar seu convencimento a partir do conjunto probatório constante dos autos.

Por fim, inexistindo ato ilícito por parte da instituição financeira, não há falar em repetição de indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, tampouco em indenização por danos morais, por ausência de demonstração de dano extrapatrimonial indenizável.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a decisão monocrática agravada encontra-se devidamente fundamentada, em consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência dominante, inexistindo qualquer elemento apto a justificar sua reforma.

Segue jurisprudência citada:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONTRATO ANEXADO E ASSINADO A ROGO COM DUAS TESTEMUNHAS. UMA DELAS FILHA DA APELANTE. NUMERÁRIO PACTUADO DISPONIBILIZADO PELO BANCO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. I – Cinge-se a controvérsia a saber se o contrato de empréstimo consignado é válido, ou não, assim como se a Apelante sofreu dano material e moral reparáveis. II – Apelado juntou prova da realização efetiva do contrato devidamente assinado a rogo com duas testemunhas, uma filha da Apelante, e anexado aos documentos imprescindíveis para seu firmamento, sem indícios de ocorrência de qualquer vício ou elementos que possam demonstrar a nulidade do contrato ou a sua inexistência. IV – Verifica-se que, nos termos do art . 107, do CC, a validade de um contrato não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente exigir, sendo livre a forma contratual, não se sustentando a tese de nulidade por ausência de observância da forma pública. V – Extrai-se dos autos a existência e validade do contrato entabulado entre as partes, verificando-se que não se trata de hipótese de nulidade por ausência de observância da forma especial, posto que não demonstrada a condição de analfabeto e nem vícios que maculem o negócio firmado. VI – Apelação Cível conhecida e improvida.

(TJ-PI - AC: 08027902020188180032, Relator.: Raimundo Eufrásio Alves Filho, Data de Julgamento: 28/01/2022, 1ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. INSTRUMENTOS APRESENTADOS. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. OUTROS ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS. ASSINATURA NÃO IMPUGNADA. CIRCUNSTÂNCIA NECESSÁRIA PARA INCUMBIR A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DO ÔNUS DE COMPROVAR A AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SENTENÇA MANTIDA. IMPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e reparação por danos morais cuja causa de pedir ampara-se na ausência de contratação de empréstimos consignados supostamente autorizadores de descontos em benefício previdenciário. 2. Conforme precedente do STJ (Tema n. 1061), quando o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade. 3. Nada obstante a juntada aos autos dos instrumentos contratuais pela instituição financeira, além de comprovante de transferência de crédito e telas de sistema em harmonia com suas alegações defensivas, a parte autora/consumidora não impugnou a autenticidade das subscrições constantes nos documentos, limitando-se a apresentar refutação genérica quanto aos contratos, nem requereu a produção de outras provas, de maneira que sua manifestação processual não teve o condão de incumbir ao banco o ônus de comprovar a veracidade das assinaturas. 4. Subentende-se que, na hipótese de a parte autora não impugnar especificamente os documentos juntados pela instituição financeira a respeito da contratação supostamente não realizada, em especial a assinatura constante no instrumento, os descontos decorrentes dos empréstimos consignados são regulares. 5. Consoante entendimento desta Turma, a cobrança de dívida e os consequentes descontos em beneficiário previdenciário, quando respaldados em contrato de empréstimo/cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável válido e eficaz, não desconstituído pela parte autora da ação, não configuram ato ilícito. 6. Desprovimento do recurso. Majoração dos honorários. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000428-86.2021 .8.17.2300, em que figuram as partes acima qualificadas, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia Primeira Turma da Primeira Câmara Regional do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, por unanimidade de votos, em negar provimento à apelação, tudo de conformidade com a ementa, o relatório e o voto, que passam a integrar este aresto. Caruaru, na data da assinatura eletrônica. Des. José Viana Ulisses Filho Relator 04

(TJ-PE - AC: 00004288620218172300, Relator.: JOSE VIANA ULISSES FILHO, Data de Julgamento: 15/03/2023, Gabinete do Des. José Viana Ulisses Filho)

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE FRAUDE – CONTRATO VÁLIDO E EFICAZ – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ACOLHIMENTO – INEXISTÊNCIA DE CONDUTA QUE SE AMOLDE ÀS HIPÓTESES DO ART. 80, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- A litigância de má-fé não se presume e é preciso comprovação inequívoca de comportamento contrário à lealdade processual. Sendo assim, analisando o caso concreto, afasta-se a condenação por litigância de má-fé eis que os elementos constantes dos autos não demonstram a prática de qualquer das condutas descritas no art. 80, do Código de Processo Civil. II- Recurso conhecido e provido.

(TJ-MS - Apelação Cível: 0805286-75.2021 .8.12.0002 Dourados, Relator.: Des. Lúcio R. da Silveira, Data de Julgamento: 14/12/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/12/2023)

3. Dispositivo

Ante ao exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 13/04/2026